Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-45.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001387-45.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSENILDES CONCEICAO DA SILVA DE ANDRADE - CPF: 522.334.641-68 (APELADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. VALORAÇÃO CONJUNTA DA PROVA PERICIAL E DOS DOCUMENTOS MÉDICOS. ATIVIDADE HABITUAL DE ESFORÇO FÍSICO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença, desde o indeferimento administrativo, em favor de segurada que exerce atividade habitual com exigência de esforço físico contínuo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ficou demonstrada a incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual, apesar de laudo pericial judicial inicialmente desfavorável; e (ii) a sentença apresentou fundamentação suficiente ao valorar, de forma conjunta, a prova técnica e os demais elementos clínicos e documentais dos autos.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de auxílio-doença exige comprovação de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos da Lei no 8.213/1991.

4. A prova pericial, embora relevante, não possui caráter absoluto em demandas de benefício por incapacidade, devendo ser apreciada em conjunto com os documentos médicos, as condições pessoais da segurada e as exigências concretas da atividade profissional exercida.

5. Os elementos clínicos e documentais indicaram limitação funcional relevante, associada à necessidade de tratamento cirúrgico, circunstância apta a demonstrar incapacidade temporária para atividade laboral que exige permanência prolongada em pé, flexões frequentes e sobrecarga articular.

6. A fundamentação da sentença mostrou-se idônea, pois examinou de forma conjunta o laudo judicial, os documentos médicos e a realidade funcional da ocupação habitual, sem desprestigiar indevidamente a prova técnica.

7. A sentença deve ser ajustada quanto aos consectários legais, com observância dos Temas no 810/STF e no 905/STJ, diante da superveniência da EC no 136/2025.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. Em matéria de benefício previdenciário por incapacidade, a prova pericial judicial deve ser apreciada em conjunto com os documentos médicos e com as condições concretas da atividade habitual exercida pelo segurado. 2. Comprovada a incapacidade temporária para o trabalho habitual, é devida a concessão do benefício previdenciário correspondente. 3. Os consectários legais devem observar os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis às condenações previdenciárias.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 26, II, 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, agravo interno n. 0015667-14.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01.4.2026, publicado no DJe em 14.4.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença (Id. 354855872) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001387-45.2024.8.11.0055, ajuizada por
ROSENILDES CONCEIÇÃO DA SILVA DE ANDRADE
, julgou procedente o pleito inicial, a fim de condenar o ente previdenciário a implantar em favor da autora o benefício de auxílio-doença, desde a data do indeferimento administrativo, devendo perdurar por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do ato sentencial.

Condenou, ainda, a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a ausência de incapacidade laborativa, ao argumento de que o laudo pericial judicial concluiu pela capacidade da autora para o exercício de suas atividades habituais, não podendo tal conclusão ser afastada com base apenas em documentação médica particular. Aduz, ainda, a deficiência de fundamentação da sentença ao desprestigiar a prova técnica produzida em juízo, bem como pugna, subsidiariamente, pela adequação dos consectários legais.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o julgamento de improcedência do pedido.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 354855875, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 356184388, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (Id. 354855872) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001387-45.2024.8.11.0055, ajuizada por ROSENILDES CONCEIÇÃO DA SILVA DE ANDRADE, julgou procedente o pleito inicial, a fim de condenar o ente previdenciário a implantar em favor da autora o benefício de auxílio-doença, desde a data do indeferimento administrativo, devendo perdurar por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do ato sentencial.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Doença
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que a parte autora, acometida de gonartrose no joelho esquerdo, apresenta
plena capacidade laboral
. Vejamos:

“[...]
3. PERÍCIA MÉDICA

[...]

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que em abril de 2023 sofreu um acidente de trabalho, após cair da própria altura e traumatizar os joelhos esquerdo. Alega que necessitou do atendimento médico de urgência, com exames complementares evidenciando lesão articular. Informa que teve a indicação do tratamento cirúrgico – prótese total, aguardando disponibilidade pelo SUS.

Nega histórico de traumatismo/lesão nos membros inferiores em data anterior ou posterior ao acidente relatado. Em tratamento medicamentoso oral para hipertensão arterial e diabetes mellitus.

Atualmente relata dor no joelho esquerdo, ao esforço físico, associado a instabilidade articular, estando em uso eventual de medicamento para controle álgico.

D) EXAME CLÍNICO: Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcida e orientada em tempo e espaço, marcha eubásica. Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros inferiores, tendo a mobilidade articular dos joelhos preservados, simétricos, tendo crepitação bilateral à movimentação passiva, sem sinais flogísticos ou instabilidade.

[...]

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de gonartrose, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

[...]

b) Do Requerente:

[...]

(04) A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)?

Resposta:
Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual.

(05) A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

Resposta: Não se aplica.

(06) Em sendo temporária, qual o prazo estimado pelo perito para que o autor seja submetido a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa? Fundamente.

Resposta: Não se aplica.

(07) A deficiência/moléstia/doença de que é portador (a) o (a) autor (a) encontra-se em fase evolutiva ou residual? Fundamente.

Resposta:
Residual, de acordo com o exame clinico-pericial.

(08) A parte autora pode exercer alguma(s) atividade(s) profissional já exercida por ela anteriormente?

Resposta:
Sim
.

(09) O(A) autor(a) está sendo submetido a algum tipo de tratamento? Qual?

Resposta:
Não constatado
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 354855861).
[sem destaque no original].

Como se vê, a prova técnica concluiu pela ausência de incapacidade temporária laborativa da autora para o exercício de sua atividade habitual.

Todavia, embora a perícia judicial constitua elemento probatório de elevada relevância nas demandas que versam sobre benefício por incapacidade, é igualmente certo que o magistrado não se encontra adstrito, de modo absoluto, às conclusões do
expert
, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto fático-probatório constante dos autos, desde que o faça de maneira fundamentada, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora o laudo judicial tenha consignado que a autora, acometida de gonartrose no joelho esquerdo, não apresentaria incapacidade para o labor habitual, os demais elementos de prova constantes dos autos evidenciam quadro clínico incompatível com o regular exercício da atividade desempenhada pela segurada.

Isso porque a documentação médica acostada aos autos demonstra, de forma coerente, que a demandante apresentou quadro de dor crônica em joelho esquerdo, edema ocasional, dor à mobilização, crepitação e sinais radiográficos de artrose avançada, havendo, inclusive, encaminhamento para avaliação cirúrgica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Soma-se a isso o fato de ter sido recomendado afastamento laboral por período significativo (180 dias), circunstância que não pode ser desconsiderada na análise da capacidade laborativa. Ademais, a própria perícia judicial, embora tenha concluído pela ausência de incapacidade, reconheceu a existência da patologia ortopédica, bem como o caráter residual da moléstia, o que, por si só, recomenda exame mais detido acerca das efetivas repercussões do quadro sobre a atividade habitual da autora.

Considera-se, nesse contexto, especialmente relevante a natureza da atividade exercida pela autora, que, na função de
faxineira
, demanda esforço físico contínuo, permanência prolongada em pé, flexões frequentes dos membros inferiores, deslocamentos reiterados e sobrecarga articular dos joelhos, circunstância que se mostra ainda mais sensível diante do quadro de obesidade referido nos autos, por potencializar a limitação funcional decorrente da patologia ortopédica.

Nessa perspectiva, ainda que o exame clínico-pericial tenha apontado preservação de mobilidade articular e ausência de sinais incapacitantes em avaliação pontual, não se mostra razoável dissociar a análise médica da realidade concreta da função desempenhada, sobretudo quando os elementos clínicos e documentais apontam para limitação funcional relevante e necessidade de tratamento cirúrgico.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“[...]
A prova pericial, embora relevante, não possui caráter absoluto em matéria de benefícios por incapacidade, devendo ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios e as peculiaridades do caso concreto. A incapacidade previdenciária não se restringe ao diagnóstico clínico ou à constatação abstrata de limitação funcional, devendo considerar a possibilidade real e efetiva de o segurado manter-se ou retornar ao mercado de trabalho.
A análise da incapacidade deve observar a perspectiva biopsicossocial, considerando idade, histórico laboral, qualificação profissional e contexto social do segurado.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 0015667-14.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01.4.2026, publicado no DJe em 14.4.2026).
[sem destaque no original].

Assim, não procede a alegação recursal de que a sentença teria desprestigiado a prova pericial sem fundamentação idônea. Ao revés, o
decisum
recorrido apresentou motivação concreta e suficiente, valorando de forma conjunta a prova técnica, os documentos médicos, a natureza da atividade exercida e as circunstâncias específicas do caso, concluindo, de maneira razoável, pela incapacidade temporária da autora para o desempenho de sua ocupação habitual.

De outro lado, a qualidade de segurada e o acidente de trabalho restaram devidamente demonstrados, inclusive por meio da CAT emitida pela empregadora, sendo certo, ainda, que o benefício acidentário independe de carência, na forma do artigo 26, II, da Lei n. 8.213/1991.

Também não afasta o direito ao benefício a eventual natureza degenerativa da moléstia, uma vez que a legislação previdenciária resguarda expressamente a concessão quando a incapacidade decorre de progressão ou agravamento da doença, hipótese compatível com o quadro delineado nos autos.

Assim, não procede a alegação de deficiência de fundamentação da sentença, tampouco a pretensão de reforma integral do julgado, pois a conclusão adotada encontra respaldo no conjunto probatório e nas circunstâncias específicas da lide.

Por fim, quanto aos consectários legais, constata-se que a sentença comporta ajuste, pois a superveniência da Emenda Constitucional n. 136/2025, com vigência a partir de 10.9.2025, alterou a disciplina do artigo 3o da EC n. 113/2021, afastando a incidência automática da taxa SELIC, nos moldes anteriormente previstos, de modo que, a partir de então, devem ser observados os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis às condenações de natureza previdenciária, notadamente os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, em consonância com a teoria da vinculação jurisprudencial e com o artigo 927, III, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para adequar os consectários legais, nos termos da parte final deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026